Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019927-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), MATHEUS NOGUEIRA MATTOS - CPF: 149.751.747-82 (AGRAVADO), FGO FEDERAL MEDIACOES JUDICIAIS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.787.791/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DÚPLICE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MATHEUS NOGUEIRA MATTOS. O agravante alega excesso de execução quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a base de cálculo correta seria limitada à condenação em danos morais (R$ 5.000,00) e à restituição de valores pagos (R$ 7.214,86), e não ao valor total dos contratos declarados inexistentes (R$ 35.259,68).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de natureza dúplice (declaratória e condenatória), os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor integral dos contratos declarados inexistentes, somado à condenação por danos morais, ou apenas sobre os valores efetivamente pagos e o montante fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações que cumulam pretensões declaratória e condenatória, o proveito econômico obtido pelo autor compreende o valor total das dívidas das quais se viu livre, somado ao valor da condenação, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários com base em diferentes pretensões autônomas cumuladas, adotando-se, em cada caso, a base de cálculo correspondente, de acordo com o art. 85, §2º do CPC.

O juízo de origem agiu corretamente ao considerar o valor total dos contratos declarados inexistentes, além da indenização, como base de cálculo para a fixação dos honorários em 17%, conforme fixado na fase recursal.

A fixação dos honorários sobre o valor integral do proveito econômico obtido pelo autor não representa enriquecimento sem causa, tampouco afronta os princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade, estando em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações de natureza dúplice, o valor do proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios deve considerar tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto o montante da condenação.

A cumulação própria e simples de pedidos autoriza a fixação de honorários sobre bases de cálculo distintas, conforme a natureza de cada pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2088636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024.

TJMT,
ApC
1035326-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024, DJE 31.05.2024.

TJSP, AI 2345735-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni
, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019927-78.2025.8.11.0000

BANCO INTER S.A.

x

MATHEUS NOGUEIRA MATTOS

Eminentes pares:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo BANCO INTER S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença apresentada pelo ora agravante nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MATHEUS NOGUEIRA MATTOS.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, excesso de execução, especialmente quanto aos honorários advocatícios calculados em 17% sobre o valor integral dos contratos declarados inexistentes
.
Argumenta que a base de cálculo correta seria apenas o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) e da restituição dos valores efetivamente pagos (R$ 7.214,86).

Sustenta que o valor executado a título de honorários (R$ 59.941,60) representaria enriquecimento sem causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e determinado o prosseguimento do feito pelo valor que entende correto.

Foi concedido parcialmente efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do pagamento do valor fixado na decisão agravada até ulterior deliberação colegiada.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
300813368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 17% sobre o "valor do proveito econômico" em ação de natureza dúplice (declaratória e condenatória) que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n° 11488753 e n° 11494386, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em sede recursal, os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor do proveito econômico
(Id.
179495442
):

“
Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco, para o percentual de 17% (dezessete por cento), sobre o valor do proveito econômico.
”

O agravante defende que o proveito econômico corresponde apenas ao valor da condenação em danos morais acrescido do valor das parcelas efetivamente pagas. Por outro lado, o agravado calculou os honorários com base no valor total dos contratos declarados inexistentes (R$ 35.259,68)
.

A questão encontra-se pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, em ações que cumulam pedidos declaratórios e condenatórios, como no caso dos autos, o proveito econômico obtido compreende tanto o valor da condenação quanto o benefício econômico advindo da declaração de inexistência dos contratos, que corresponde ao valor total das dívidas das quais o autor se viu livre.

O STJ tem precedente específico sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de declaração de
inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos .3. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte .Precedentes
.4.
Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.
5 .
Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10
a
20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).
7 .
Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO
ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO VERIFICADA – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.
(...)”
(TJMT, 1035326-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024) (
g.n
.).

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte impugnação para reconhecer excesso de execução –
Agravante que pretende que os honorários incidam não só sobre o valor da condenação por danos morais, mas também sobre aquele declarado inexigível – Razoabilidade – Tratando-se de ação dúplice, tanto o proveito econômico a
titulo
declaratório, quanto indenizatório deve compor a base de cálculo dos honorários – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2345735-46.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 18/03/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Portanto, o entendimento adotado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, ao considerar que, em ação de natureza dúplice (declaratória e condenatória), os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pelo autor, que compreende o valor dos contratos declarados inexistentes e a condenação por danos morais.

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a base de cálculo utilizada pelo agravado para apuração dos honorários advocatícios está em conformidade com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025